Tribunal: TJDFT
Processo: 0710884-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710884-83.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRINDART COMERCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA EMBARGADO: EDSON DE SOUZA E SOUZA, NORACI TEODORO GUIMARAES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRINDART COMERCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA, contra o acórdão de ID 46428514. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 46887706. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se EDSON DE SOUZA E SOUZA, e NORACI TEODORO GUIMARAES, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2023 17:03:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador